Tribunal: STF
Processo: Rcl 74109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) o Ministério Público opôs embargos de declaração, especialmente considerando que o órgão fracionário afastou a incidência do dispositivo legal do art. 478 do CPP, já previamente notificado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do julgamento de procedência da RCL 67.691 (julgou que o dispositivo legal em questão somente poderia ser afastado mediante a observância da cláusula de plenário), e mesmo após ter sido instaurado o incidente de arguição de declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso referente à reclamação supra. 



    Os embargos foram desacolhidos. 



    Observando-se o descumprimento da autoridade da decisão do STF firmada na RCL 67.691, e configurando-se nova violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, não resta alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional.” (e-Doc. 1, fl. 2)  



    Ao final, requer medida liminar e, no mérito, postula  



    “(...) a procedência da presente reclamação constitucional para o fim específico de determinar a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em consonância à interpretação conferida pelas Cortes Superiores, uma vez que pendente de julgamento o incidente de constitucionalidade instaurado no âmbito do Tribunal Gaúcho; subsidiariamente, em caso de desacolhimento da pretensão precitado, determinar a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no artigo 97 da Constituição Federal.” (e-Doc. 1, fl. 20).



    Em 19/12/24, indeferi o pedido de liminar (e-Doc. 15).



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-Doc. 24).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, esclareço que estou deixando de abrir vistas à Procuradoria-Geral da República, uma vez que a matéria já tem precedentes nesta Corte e o entendimento do órgão ministerial já foi exposto em processos recentes (Rcl 67691, Rcl 69849 e Rcl 73703). Assim, nos termos do art. 52, parágrafo único do RISTF, dispenso o parecer ministerial.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    O enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a incidência do disposto no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal valendo-se de fundamento constitucional, qual seja, a afronta à inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, da Constituição) e a paridade de armas (art. 5º, LV), sem, contudo, submeter a questão ao Órgão Especial daquela Corte, contrariando o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do disposto no art. 478 do CPP, uma vez que determinou o desentranhamento dos autos de informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, sob os seguintes fundamentos:  



    “Outrossim, quanto à pretensão de desentranhamento das informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a resposta é firmemente positiva, pois pode importar, seriamente, em violação ao direito fundamental à intimidade e à vida privada (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal), mormente nas hipóteses em que os fatos registrados no banco de dados e em outros processos anteriores não digam respeito ao processo que está em jogo, mas podem ser utilizados pelas partes em Plenário. 



    Trata-se de documentos, ademais, acessíveis apenas ao Juízo e ao Ministério Público em caráter reservado, vale dizer, não são acessíveis por ambas as partes, a importar em evidente disparidade de armas. 



    Os dados ali constantes, por outra, são inseridos unilateralmente por órgãos da segurança pública e não permitem sequer correção, retificação ou mesmo exclusão, se não correspondentes, porventura, à realidade.” (e-Doc. 5, fl. 3) 



    Como se observa, o órgão fracionário do Tribunal de origem, ao examinar a aplicação do art. 478 do CPP, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do dispositivo, valendo-se da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como, do devido processo legal (paridade de armas), como fundamentos. 



    Esse mesmo entendimento foi muito bem pontuado pelo Ministério Público Federal, no parecer apresentado na Rcl 73.703, de minha relatoria. Confira-se o seguinte trecho:  



    “14. Por conseguinte, o caso trazido na presente reclamação revela um posicionamento reiterado dos tribunais, que contrariam a farta jurisprudência desse Pretório Excelso quanto à indevida interferência na competência do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF/88), assim como acerca da ampliação indevida do rol constante do art. 478, inciso I, do CPP. 



    15. O mencionado artigo 478, inciso I do CPP, exibe rol taxativo e relaciona os documentos que não podem ser referidos pela acusação durante a sua sustentação ou nos debates, nos seguintes termos: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo; 



    16. Não há possibilidade de ampliação desse rol para incluir outros não expressamente previstos, como tem feito, reiteradamente, o Tribunal requerido. As vedações do art. 478 são exceções à regra, que, como toda exceção, devem ser interpretadas restritivamente. 



    17. Além do nítido prejuízo à ordem e à segurança pública pelo fato de os julgamentos dos réus poderem ocorrer sem que estejam nos autos todas as informações relativas ao crime e ao seu autor, em inequívoco prejuízo à sociedade, destinatária última da prestação jurisdicional e cujos interesses são tutelados pelo Ministério Público, tem-se ainda mais visíveis essas lesões quando, por meio dos recursos cabíveis, poderão as respectivas decisões do TJ/RS serem cassadas pelas instâncias superiores, inclusive com declaração de nulidade das condenações do Tribunal do Júri, por violação justamente ao art. 478, inciso I, do CPP”. (edoc. 19, p. 6, grifamos)   



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 67691/RS (DJe de 2/7/2024), assim ressaltou:  



    “Sobre o tema, esta Suprema Corte tem entendido que “[a] violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10”(Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.09.2023) 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, na aplicação, ao caso concreto, do disposto no art. 478 do CPP, uma vez que o Tribunal reclamado chancelou a vedação ao uso da documentação requerida pelo órgão de persecução, mediante os seguimentos fundamentos  (eDOC 2, pp. 57-58, grifei)



    (...)



    Como se observa, e tal qual bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, o órgão fracionário do Tribunal local, ao examinar a aplicação do art. 478 do CPP, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do dispositivo, “valendo-se de fundamento constitucional, qual seja, a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana decorrente da vedação à interpretações vinculadas ao direito penal do autor, sem contudo submeter a questão ao Órgão Especial daquela Corte, contrariando o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 11, p. 7).



    (...)



    Para situações como a posta em exame, mutatis mutandis, a procedência da reclamação foi medida que se impôs: Rcl 56.025, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.  



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10”. 



    No mesmo sentido, mutatis mutandis, os seguintes casos de procedência da reclamação: Rcl 69.849, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/08/2024; Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente